Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CDC 28, § 5o: deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica.